Tribunal: TJMT
Processo: 0049578-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049578-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE FLAVIO MARIA ZIMMERMANN - CPF: 570.695.571-91 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0049578-98.2015.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional.

Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0049578-98.2015.8.11.0041

APELANTE: ANDRE FLAVIO MARIA ZIMMERMANN.

APELADOS: MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Processo na origem 0049578-98.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
ANDRE FLAVIO MARIA ZIMMERMANN
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 00049578-98.2015.8.11.0041), proposta por
ANDRE FLAVIO MARIA ZIMMERMANN
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 128273699)
: julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária por invalidez funcional por doença. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
(ID 128272403):
ANDRE FLAVIO MARIA ZIMMERMANN
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não apreciou o pedido de realização de perícia complementar. No mérito,
alega que o laudo pericial contradiz o conteúdo contido nos documentos médicos apresentados.
Sustenta que padece de grave transtorno depressivo com sintomas psicóticos, o que o torna incapaz para exercer a função de militar das Forças Armadas. Insiste que as atividades militares exigem higidez física e psicológica e que representa um risco para sí e para terceiros. Defende que faz jus à indenização securitária integral e que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor do segurado. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de perícia complementar e, no mérito, para julgar procedente o pedido de indenização.

CONTRAMINUTAS
: (ID 128272405 – MAPFRE e ID 128272414 – BRADESCO) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0049578-98.2015.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O
autor

alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado realizar prova pericial complementar.

Não procede o inconformismo do apelante.

O autor alega que a prova pericial realizada contraria a prova documental trazida ao processo e que foi realizada por perito sem especialização na área de psicologia.

Tanto os relatórios médicos quanto o laudo pericial concluíram que o autor apresentava um quadro de depressão, com surtos psicóticos, e também que em alguns momentos havia ficado impossível para ele exercer as suas atividades no âmbito do exército.

No entanto, nenhum dos relatórios médicos concluiu ou atestou que o autor estaria inválido para praticar a existência independente ou mesmo que estaria permanentemente impossibilitado de exercer sua profissão (ID 128273687 - Pág. 10).

De modo que se afigura despicienda a realização de nova prova pericial almejada, quando se faz possível verificar a informação acerca da patologia que acomete o autor e como ela afeta sua vida e suas atividades cotidianas a partir do laudo pericial oficial e da documentação produzida pelas partes.

Assim, como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, § único, do CPC.

No caso, afigura-se desnecessária a diligência requerida, máxime porque presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.

Por fim, também não prospera a alegação de que o perito não possui a qualificação necessária para a realização do exame na área da psiquiatria, porquanto se observa do seu curriculum ser ele médico experiente e expert em perícias médicas, além de ter feito especialização em psiquiatria e mestrado na área de distúrbios neurológicos (ID
128272368 - Pág. 1)
.

Desse modo, inexiste nulidade quando o julgamento da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.

Portanto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDRE FLAVIO MARIA ZIMMERMANN
de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária por invalidez funcional por doença.

O autor celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro no.930.4529 Subgrupo 5, matrícula FAM no. 008.270.940-8 (ID 47927569 - Pág. 2).

Relata que o autor foi diagnosticado com problemas psiquiátricos no ano de 2011, quando surgiram os primeiros sintomas da enfermidade (CID 10 F32.3 — Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos). Inicialmente. o autor fez tratamento com medicamentos e passou a frequentar sessões de terapia, além de consulta constante com psiquiatra, porém a situação se agravou com o tempo.

O quadro clínico do autor é grave e não pode mais ser revertido e se tornaram permanentes, razão pela qual deve ser considerado
totalmente incapaz para ocupar sua função no exército
.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez funcional permanente por doença.

O autor foi submetido à exame pericial, que concluiu que ele não apresenta invalidez permanente em decorrência dos seus problemas de saúde, mas sim que os períodos de incapacidade por doença foram temporários (ID 128273687 - Pág. 6).

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização
.

O autor recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devida ao segurado a indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do autor, decorrente de doença de ordem psiquiátrica, e o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física e mental para as atividades rotineiras e o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o laudo do perito oficial contraria os relatórios médicos colacionados e que o perito não tinha a expertise necessária para avaliar sua real condição.

As alegações contra o laudo pericial já foram tratadas no tópico anterior quando se analisou especificamente a validade da perícia oficial e se concluiu pela desnecessidade de realização de laudo complementar.

Também naquela oportunidade, concluiu-se que, em que pese o autor ter alegado que haveria uma contradição entre o laudo oficial e os relatórios médicos por ele apresentados, isso não se verificou, a uma porque o laudo pericial traz em seu bojo cada um dos relatórios e atestados médicos, destacando o parecer dos médicos que acompanham o tratamento do autor.

Não se nega que o autor alterna entre momentos bons e ruins, como parece ser comum em quadros de natureza psicológica, mas a maioria dos relatórios concluiu que ele evolui bem quando tratado de modo adequado.

Mais do que isso,
nenhum dos relatórios médicos atestou que o autor estaria inválido para praticar a existência independente ou mesmo que estaria permanentemente impossibilitado de exercer sua profissão no âmbito militar (ID 128273687 - Pág. 10).

O autor sustenta ainda que poderia representar um risco para si e para terceiros caso tivesse que continuar trabalhando em suas atividades militares, porém não apresentou qualquer documento de aposentação e somente teve um episódio de afastamento por longos períodos de sua atividade como auxiliar de enfermagem, ou seja, ficou afastado por um ano entre 2011 e 2013.

Depois disso, os relatórios médicos afirmam que o autor se encontra em tratamento para depressão grave, com sintomas psicóticos, mas o último relatoria, datado de 15.01.2021, atesta que: “
No momento encontra-se estável
, deve seguir seu tratamento por tempo indeterminado devido ao risco de piora do quadro visto as várias ocasiões em que o mesmo apresentou piora do seu quadro”.

É importante esclarecer que o autor desenvolve suas atividades dentro da farmácia, mas especificamente realiza o controle do estoque e da saída de documentos, de modo que não se afigura necessário que desempenhe atividade de risco e nem que porte arma de fogo.

Desse modo, o seu quadro depressivo do autor, apesar de por vezes se agravar, como atestam os relatórios médicos, encontra-se estável e não constitui empecilho para que desenvolva suas atividades, principalmente porque as desenvolve em setor no qual não necessita atuar sob pressão ou em situação de estresse, porquanto desenvolve suas atividades no setor de farmácia.

Por fim, destaca-se que o próprio autor relata que faz tratamento com os medicamentos prescritos e também tem ajuda psicológica, o que lhe permite ter uma vida normal, junto do filho que, por ocasião da separação do casal, optou por residir com ele.

Importante também distinguir entre as modalidades de cobertura contratadas.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “Na
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)
, a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a
perda da existência independente do segurado
, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de
Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD)
, há a garantia do pagamento de indenização em caso de
invalidez laborativa permanente total
, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.” (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Ainda a título de esclarecimento, a garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional.

Assim, a indenização apenas é devida quando a patologia causar a perda da existência independente do segurado, ou seja, ocasionar a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005), o que não ocorre no caso, porquanto o autor não só desempenha de forma autônoma os atos da vida cotidiana, mas também é responsável pela orientação do filho menor que reside com ele, sob sua guarda, e também se mostra capaz de realizar as suas atividades laborais no âmbito da farmácia e no controle de entrada e saída de medicamentos.

Logo, se não há prova da perda da existência independente do segurado ou mesmo de incapacidade irreversível para desempenhar suas atividades laborais não há motivo para o pagamento de verba securitária, seja por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) ou seja por invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD).

Assim, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez funcional permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com essas considerações,
REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022